Tribunal: TJDFT
Processo: 0740377-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Decisão que não conheceu do recurso por constatar a preclusão da pretensão. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por constatar a preclusão da pretensão de penhora de imóvel com cláusula de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) houve mudança de entendimento jurisprudencial que justifique a reprodução do pedido; (ii) se a decisão que excluiu o credor fiduciário da lide gerou preclusão em relação à pretensão de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária; (iii) para a aplicação dos julgados REsp 2.059.278/SC e REsp 2.100.103/PR basta que a obrigação seja de natureza “propter rem”.
III. Razões de decidir
3. Da retrospectiva processual dos autos constata-se que houve o deferimento do pedido de penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária com fundamento nos julgados REsp 2.059.278/SC e REsp 2.100.103/PR com a inclusão da CEF, na qualidade de credora fiduciária, como determina o entendimento do c. STJ, culminando a remessa dos autos para a Justiça Federal.
4. A Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade da CEF, e que a obrigação pretendida pelo condomínio é de responsabilidade do devedor fiduciário em relação ao período anterior à consolidação da propriedade, na forma do art. 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997 e pelo art. 1.368-B do CC e o condomínio/credor não interpôs recurso desta decisão.
5. Quando os autos retornaram para o juízo de origem, o condomínio/credor formulou novamente o pedido de penhora do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária pelo mesmo fundamento, mas o juízo deferiu a penhora sobre os direitos, já que a CEF não poderia integrar a lide, pois a decisão proferida pela Justiça Federal está preclusa.
6. A competência para revisar a decisão proferida pela Justiça Federal que excluiu a CEF da lide, para viabilizar a penhora do imóvel que é objeto de alienação fiduciária é exclusiva do TRF 1a Região e, caso não exercida no momento processual adequado, implica a preclusão da questão como na hipótese dos autos.
7. À vista da expressa vedação pelo ordenamento jurídico vigente, impõe-se reconhecer que o presente recurso não é medida processual útil nem necessária para reapreciar questão já decidida e preclusa, carecendo de interesse processual.
8. Em que pese a repetição de fundamentos das razões iniciais do recurso, reputo que a interposição do Agravo Interno ainda não se caracteriza como conduta abusiva, mas sim como exercício do direito de petição, razão pela qual ainda que tenha votação unânime, deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “Não é cabível a reapreciação de matéria preclusa, carecendo de interesse processual na análise do recurso interposto sobre o tema.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o; 139, IV; 489, § 1o; 505; 507; 835, XII e § 1o; 844; 927; 932, III; 1.019, I. CC, arts. 1.336, I, 1.345 e 1.368-B. Lei n. 9.514/1997, art. 27, § 8o; CF, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1201; REsp n. 2.100.103/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025; REsp n. 2.059.278/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023.